Tribunal: TJDFT
Processo: 0739838-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXISTÊNCIA. PEDIDOS AUTORAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. De acordo com os art. 85 e 86 do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar os honorários advocatícios ao advogado do vencedor e se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. 2.1. O provimento parcial do apelo da embargante e a consequente reforma em parte da Sentença ensejam, em regra, o necessário ajuste aos ônus sucumbenciais se caracterizada a sucumbência recíproca, levando-se em consideração a procedência em parte dos pedidos autorais.
3. A parte autora restou vencida em parte mínima dos pedidos iniciais, sendo cabível a condenação exclusiva do réu nos ônus de sucumbência, em observância ao art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes.